Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. REDE CREDENCIADA. INDISPONÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a obrigatoriedade de custeio, pela agravante, do tratamento indicado à recorrida, a ser levado a efeito em clínicas não integrantes da rede credenciada respectiva.
2. De acordo com a regra prevista no art. 4o da Resolução ANS no 259, de 17 de junho de 2011, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, na localidade pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento com a inclusão de: a) prestador não integrante da rede assistencial no mesmo local; ou b) prestador integrante ou não da rede assistencial nas localidades limítrofes. 2.1. Nos termos do § 1o do aludido dispositivo, em caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, “o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes”.
3. No caso em deslinde a despeito da afirmação, feita pela ora recorrente, no sentido de que que disponibilizou duas clínicas que oferecem profissionais especializados, integrantes de sua rede credenciada e que não iniciaram o tratamento em razão de impedimento por parte dos familiares da recorrida, não consta nos autos nenhum elemento de prova que corrobore essa afirmação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.